Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR PARTE QUE NÃO RECORREU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM. DESVIO DE FINALIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido para afastar a condenação por danos morais.
2. Embargos tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
3. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado por não terem sido analisados satisfatoriamente os documentos que justificariam a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
3.1. A pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. O item 13 do Acórdão foi claro ao afirmar que a falha na prestação dos serviços não gerou dano moral passível de indenização porquanto não foram demonstrados indícios de que o evento danoso tenha abalado a honra ou ocasionado transtornos mais graves que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade do autor.
4. Em relação ao pedido para que “seja dada total procedência da ação para declarar a inexistência de relação jurídica do autor com as compras indevidas efetivadas mediante fraude bancária e, condenar o BRB à obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de cobrança dos valores referentes à função crédito na conta bancária do autor(...)”, nada a prover.
4.1. Não há omissão quando o acórdão se silencia sobre determinado ponto que sequer foi objeto de apelo autoral. O embargante não impugnou a r. sentença, vindo a se manifestar em sede de embargos.
4.2. Registre-se que, com base no princípio tantum devolutum quantum appellatum, nos termos do art. 1010, II e III, e art. 1013, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal examinar apenas as matérias expressamente impugnadas, ressalvadas aquelas que devem ser conhecidas de ofício. Recurso não conhecido nessa parte.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO ACOLHIDOS.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.